Tribunal: TJMT
Processo: 1039468-18.2018.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039468-18.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (EMBARGADO), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), FABRICIO EL HAGE - CPF: 040.813.491-77 (EMBARGANTE), MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA - CPF: 421.729.771-87 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – LESÃO PREEXISTENTE SEM COMPROVAÇÃO DE AGRAVAMENTO DA DEBILIDADE – INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – PEDIDO IMPROCEDENTE – SENTENÇA REFORMADA – INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA (ART. 1.022 DO CPC) – ADVERTÊNCIA –
EMBARGOS REJEITADOS.

No caso, o demandante sofreu dois acidentes de trânsito em que lesionou o mesmo segmento corporal (mão esquerda), sendo que a presente demanda refere-se ao mais recente (debilidade de 25%) e não foi demonstrado o agravamento da lesão sofrida no primeiro acidente (debilidade de 75%).

É indevida a indenização do seguro DPVAT, quando a seguradora lograr êxito em comprovar que a lesão preexistente já havia sido indenizada em sinistro posterior.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

Ainda que a parte defenda a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
FABRICIO EL HAGE
, em face do acórdão proferido por esta c. 3a Câmara Cível que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de Apelação Cível no 1039468-18.2018.8.11.0041, manejado pela ora embargada,
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS,
a fim de reformar a sentença e julgar improcedente os pedidos formulados na Ação de Cobrança de Benefício do Seguro Obrigatório DPVAT no 1039468-18.2018.8.11.0041, que tramitou no Juízo da 4a Vara Cível da Comarca da Capital, nos termos do art. 487, I, do CPC, determinando, ainda, a inversão do ônus sucumbencial.

O acórdão seguiu assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – LESÃO PREEXISTENTE SEM COMPROVAÇÃO DE AGRAVAMENTO DA DEBILIDADE – INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – PEDIDO IMPROCEDENTE – SENTENÇA REFORMADA – INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

No caso, o demandante sofreu dois acidentes de trânsito em que lesionou o mesmo segmento corporal (mão esquerda), sendo que a presente demanda refere-se ao mais recente (debilidade de 25%) e não foi demonstrado o agravamento da lesão sofrida no primeiro acidente (debilidade de 75%).

É indevida a indenização do seguro DPVAT, quando a seguradora lograr êxito em comprovar que a lesão preexistente já havia sido indenizada em sinistro posterior.”
(Id. 24592963).

Em suas razões, de Id. 25745476, a parte embargante assevera que o autor, ora embargante, foi vítima de dois acidentes, que causaram lesões em membros distintos e, que em tal situação, considera-se cada lesão de forma independente, não podendo haver compensação de valores.

Afirma que ficou evidenciado nos autos o dano sofrido e o direito quanto ao recebimento da indenização do seguro DPVAT.

Requer o acolhimento dos aclaratórios, com aplicação de efeitos infringentes, para que seja apreciado/valorado o documento contido nos autos que demonstra a alegação de SEQUELA DO MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO.

A parte embargada ofertou as contrarrazões no Id. 27298472, por meio das quais pugna pela rejeição do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Pela análise das razões apresentadas, tem-se que a parte recorrente entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada,
por não se conformar com o resultado obtido.

A decisão embargada é clara e fundamentada. O recurso de apelação foi provido para afastar o dever de indenizar, porque o recorrente foi vítima de anterior acidente de trânsito, no qual também lesionou a mão esquerda e a intensidade da lesão preexistente não foi agravada pelo acidente posterior.

Confira-se os trechos pertinentes da decisão impugnada:

“Como visto, trata-se de apelação cível interposta em face de sentença que julgou procedente o pleito inicial, condenando a parte apelante ao pagamento de R$2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), corrigido monetariamente pelos índices oficiais desde o evento danoso e com a incidência de juros moratórios de 1% ao mês da citação.

A recorrente alega a impossibilidade de indenizar o recorrido duas vezes em razão da mesma invalidez.

Pois bem.

Conforme consta dos autos, a parte recorrida sofreu acidente automobilístico no ano de 2011, ocasião em que a lesão sofrida causou- lhe debilidade de 75% (setenta e cinco por cento) da mão esquerda, recebendo a indenização no valor de R$7.955,53 (Id. 11618023).

Em 2018, a parte novamente sofreu um acidente, cujo laudo pericial produzido atestou lesão no mesmo membro à ordem de 25% (vinte e cinco por cento) - Id. 11618016.

De tal modo,
verifico que o apelado foi vítima de anterior acidente de trânsito, no qual também lesionou a mão esquerda e a intensidade da lesão preexistente não foi agravada pelo acidente posterior, pois a perícia constatou que a perda da funcionalidade da mão lesada diminuiu de 75% (setenta e cinco por cento) para o percentual de 25% (vinte e cinco por cento).

Com efeito, conforme dispõe a Lei no 6.194/74, em seu artigo 3o, os danos pessoais cobertos pelo seguro DPVAT compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada.

Assim, d
epreende-se da leitura da lei que a indenização securitária somente é devida quando se tratar de lesão que resultar em invalidez
, devendo o valor ser fixado de acordo com o grau da intensidade apurada,
razão pela qual somente será devida indenização quanto à lesão sofrida no mesmo membro, se ficar demonstrado o agravamento da sequela já existente.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO DPVAT. NEXO CAUSAL. NÃO COMPROVAÇÃO. LAUDOS DO IML E DO JUÍZO QUE APONTAM QUE A LESÃO INCAPACITANTE É ANTERIOR AO ACIDENTE. RECURSO IMPROVIDO. Para que se configure o direito à verba indenizatória do Seguro DPVAT, faz-se necessário que o evento morte ou invalidez haja sido consequência do acidente automobilístico. Ao autor incumbe a comprovação (art. 333, I, CPC) do nexo de causalidade entre a invalidez apresentada e o acidente relatado. Embora não esteja o Juiz adstrito às conclusões do laudo pericial (art. 436 do CPC), deve este ser prestigiado quando inexistente nos autos elementos ou provas capazes de infirmar as assertivas nele lançadas. Concluindo a perícia que a invalidez apresentada é preexistente ao acidente e que restou ausente prova do seu agravamento, a improcedência do pedido se impõe. RECURSO IMPROVIDO.” (TJ-BA-APL: 00801731320118050001 BA 0080173-13.2011.8.05.0001, Relator: Maria do Socorro Barreto Santiago, Data de Julgamento: 18/02/2014, Terceira Câmara Cível).

“APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - PEDIDO JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE - LESÃO PREEXISTENTE - NÃO HOUVE AGRAVAMENTO - INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR - AUSENTE NEXO DE CAUSALIDADE - SENTENÇA REFORMADA - INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.” (TJRR. RAC: 08158537720178230010 0815853-77.2017.8.23.0010, Relator: Des. , Data de Publicação: DJe 14/08/2018).

Com efeito, para o pagamento da indenização securitária DPVAT, é necessária a comprovação do acidente de trânsito e do dano decorrente, conforme disposto no artigo 5o, caput, da Lei no 6.194 /74. Contudo entendo que, no caso presente, não se verificou o agravamento da lesão preexistente, de modo que não subsiste o dever de indenizar, por ausência de nexo de causalidade entre o sinistro e o dano decorrente.

Com tais considerações, conheço do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO, a fim de reformar a sentença e julgar improcedente o pleito exordial, nos termos do art. 487, I, do CPC.”
(destaquei)

Como visto, foram analisadas todas as questões pertinentes ao caso de forma clara, adequada e fundamentada, não havendo qualquer omissão ou contradição a justificar o acolhimento deste recurso. E, tendo sido a controvérsia suficientemente enfrentada, não se prestam os presentes embargos de declaração para rediscussão da matéria.

Ademais, eventual contradição do entendimento assentado no voto embargado, em relação a decisões desta Corte ou mesmo do Supremo Tribunal Federal, não autoriza a oposição de aclaratórios, devendo ser manejado o recurso próprio (EDcl no RHC 87.061/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 21/9/2018).

É relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada ao recurso de agravo de instrumento ou até mesmo ao recurso de agravo regimental, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade, o que, como já pontuado, não se revela no caso dos autos.

Assim, mesmo que a parte defenda a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Não é exigido que o Julgador rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Portanto, se a parte discorda dos fundamentos esposados no aresto embargado cumpre-lhe questioná-los na via recursal própria, não se prestando os embargos declaratórios para rediscussão da matéria.

Com essas considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Ficam as partes, desde logo, advertidas que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2o do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020